Tribunal: TJES
Processo: 0003660-18.2019.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003660-18.2019.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO DE ALMEIDA MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO.

OMISS
ÃO
NÃO VERIFICADA.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Alegação de
ocorrência do vício da omissão.
O voto condutor do acórdão apontou expressamente que o conjunto probatório é suficiente para manter a incidência das qualificadoras do

motivo fútil, e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, referente a tentativa de homicídio qualificado

(art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), na decisão de pronúncia, inexistindo o vício alegado.

2. A alegação do embargante se consubstancia em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

3. Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003660-18.2019.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRUNO DE ALMEIDA MARTINS (AC)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por

Bruno de Almeida Martins
em face do v. Acórdão de Id. 10332565, que negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a incidência das qualificadoras do
motivo fútil
e de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, referentes ao crime de homicídio qualificado
tentado

(art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), conforme decisão de pronúncia.

A defesa sustenta (id 10389901), em síntese, a ocorrência do vício da omissão, pois, no seu entender, as provas constantes nos autos não autorizam a manutenção das referidas qualificadoras de modo que devem ser afastadas.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2°, II e IV DO CP). DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, as qualificadoras somente devem ser decotadas, quando absolutamente dissociadas do contexto probatório, o que não se observa no presente caso.

2. Em razão da existência de lastro probatório mínimo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da configuração ou não das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP), bem como do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP). Precedente.

3.Recurso desprovido.

(TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
0003660-18.2019.8.08.0008
, Relator:
Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
09
/10
/2024
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

N
o caso em análise,
no que
diz respeito
ao alegado
vício de omissão
, tenho que o voto condutor apontou expressamente que o conjunto probatório é suficiente para manter a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o crime se deu em razão de discussão relacionada à locação de um imóvel residencial e que o embargante, de forma inesperada, efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido, conforme relatos das testemunhas Thalia de Oliveira Sousa e Patrícia Rodrigues Alves, as quais presenciaram os fatos.

Outrossim, constou no voto condutor do acórdão que o crime também foi cometido por motivo fútil, pois o embargante confirmou que o delito ocorreu em razão de um desentendimento referente a uma construção (obra), o que teria causado alergia no seu filho, circunstância que se revela completamente desproporcional, a permitir a incidência da referida qualificadora.

Desse modo,
entendo
que a alegaç
ão
do embargante
se consubstancia em
mera irresignação
, bem como na pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão expressamente adotada pelo colegiado foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 10516797)
REJEITO
os embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para rejeitar os embargos.